Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-87.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-87.2019.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR - CPF: 863.456.562-91 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELANTE), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE BAIDEK - CPF: 746.057.552-68 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal, restando configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

4. A situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

5. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 5.000,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

7. Por sua vez, o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1005866-87.2019.8.11.0045, ajuizada por
KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência das dívidas inscritas no cadastro de inadimplente, originado de títulos no valor total de 759,83 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), de consequência condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC à partir da data da inscrição indevida.

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, a legalidade da cobrança, e, portanto, da negativação do nome da autora, de modo que não remanesce o dever de indenizar.

Sucessivamente, argui o excesso da verba indenizatória e que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (ID 177251254).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 178792188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Como se isso não bastasse, como bem pontou a sentenciante, a autora/apelante comprovou (pela juntada do seu CNIS) que nos anos de 2014 a 2017, data das faturas inadimplidas, estava laborando na BRF na cidade de Lucas do rio Verde/MT, de modo que não teria como realizar a contratação e consumo no município de Salvaterra, Ilha do Marajó, situado no Estado do Pará, quando lá não residia.

Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal.

Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, a negativação indevida do nome da autora/apelada já basta para a comprovação do dano moral, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...].
Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento indevido no benefício previdenciário do autor
e o valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. [...].
(N.U 1013833-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. [...].

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição
e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1001125-51.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 5.000,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

Por sua vez, o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

Esta E. Corte não destoa desse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).

(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO - DÉBITO FISCAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FATO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ELEVADO - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - ART. 1o-F, DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A correção monetária, nas condenações por dano moral, deve incidir a partir do arbitramento, conforme o disposto na Súmula no 362/STJ.
Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde o evento danoso, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [...].
(Apelação/Reexame Necessário 89772/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023